Tribunal: STF
Processo: RE 1582575
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS, MATÉRIA-PRIMA E EMBALAGENS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. TEMA 322 DA REPERCUSSÃO GERAL DA SUPREMA CORTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, sem distinguir entre adquirentes estabelecidos dentro ou fora dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus, firmou entendimento vinculante, no julgamento do Recurso Extraordinário 592.891/SP, reconhecendo direito a crédito de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção (Tema 322). 2. Tratando-se de mandado de segurança, é da jurisprudência uniforme da Suprema Corte, firmada nas súmulas 269 e 271, a inteligência de que a impetração não pode ser substitutiva da ação de cobrança, nem produzir efeitos patrimoniais pretéritos, firmando-se, no Tema 1.262 da repercussão geral, a tese jurídica no sentido de que é inadmissível a restituição administrativa de indébito, em espécie, quando reconhecido ele na via judicial, se fazendo por isso indispensável, em casos tais, observância obrigatória ao regime constitucional dos precatórios. 3. Sentença que se acha em plena sintonia com tais entendimentos. 4. Recurso de apelação e remessa oficial, tida por interposta, não providos.” (Processo nº 1005693-14.2022.4.01.3200, 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. Carlos Moreira Alves, j. 04.09.24)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 43, §2º, III, 93, IX, 150, § 6º, 153, §3º,  da Constituição da República e o art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumenta-se, em síntese, que tratando-se de “insumos, matérias-primas e materiais de embalagem a serem adquiridos de empresas situadas dentro da Zona Franca de Manaus, [...] não seria possível o parcial provimento do recurso da autora/ora recorrida, pois estar situada dentro da ZFM e, portanto, não possui direito ao creditamento.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:

“Com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, e no art. 1.035 do Código de Processo Civil, consigna a Recorrente que a questão constitucional de que trata o vertente Recurso Extraordinário tem repercussão geral, derivada da relevância jurídica, social e econômica.
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral na matéria no julgamento do RE 592.891/SP, Tema 322, no qual fixou a tese: 
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art.43, §2º, III da Constituição Federal, combinada com o comando do art.40 do ADCT”. 
Assim, encontra-se presente na hipótese o requisito recursal da “repercussão geral”, eis que a importância da questão de direito discutida transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional.”

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal. O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“A Lei 3.173, de 6 de junho de 1957, institui na capital do Estado do Amazonas uma zona franca destinada ao “armazenamento ou depósito, guarda, conservação, beneficiamento e retirada de mercadorias, artigos e produtos de qualquer natureza, provenientes do estrangeiro e destinados ao consumo interno da Amazônia, como dos países interessados, limítrofes ao Brasil ou que sejam banhados por águas tributárias do rio Amazonas”, prescrevendo o Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967, que a revogou, se cuidar a Zona Franca de Manaus de “área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face de fatores locais e da grande distância a que se encontrem “os centros consumidores de seus produtos”. Por isso, ao se dedicar aos cuidados referentes aos incentivos fiscais especiais, o artigo 3º do diploma legal em referência estabeleceu que, excetuados os itens enunciados no seu parágrafo 1º, a “entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca, destinadas a seu consumo interno, industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento, agropecuária, pesca, instalação e operação de indústrias e serviços de qualquer natureza”, assim como “a estocagem para reexportação, será isenta dos impostos de importação e sobre produtos industrializados”, concedendo seu artigo 9º isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados quanto a “todas as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território Nacional”, também com a exceção antes mencionada. 
Assim, a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados alcança não apenas os produzidos na localidade, para a comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, como também os ali produzidos que tenham destinação ao consumo ou à utilização interna, para fomentar o desenvolvimento econômico da região, atraindo empresas interessadas em investir na área de livre comércio.
[...]
Dentro desse contexto, da leitura dos termos do decidido e mesmo do complemento feito em sede de rejeição dos embargos declaratórios a ele opostos, não é possível se encampar a restrição pretendida pela Fazenda Nacional, de que tão só em favor das empresas sediadas fora da Zona Franca de Manaus, que dela adquirem insumos, matéria-prima e material de embalagem é aplicável o entendimento vinculante do STF. À objeção ao argumento segundo o qual empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus são isentas de IPI tanto na entrada, como na saída dos produtos, de modo que não haveria que se falar em direito a crédito, se contrapôs o voto condutor do julgado da Suprema Corte, pontuando a relatora, “na linha do já registrado na origem, que a operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo. Também neste sentido, Hugo de Brito Machado”.  (e-doc 13)

Com relação à suposta omissão do Tribunal de origem, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

   “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PRECEDENTES. CLASSIFICAÇÃO FISCAL PARA O CREDITAMENTO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1323011 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 08-05-2024)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1351474 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-04-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente